Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL MATERNA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. GUARDA UNILATERAL. EXCEÇÃO. DIVERGÊNCIA NA FORMA DE CRIAR OS FILHOS. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. ALIMENTOS. 46% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de guarda unilateral materna, regulamentação de visitas e alimentos. 1.1. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes para, com fundamento no artigo 1.580, §2o, do Código Civil, e na Emenda Constitucional 66/2010, decretar o divórcio; conceder a guarda unilateral dos filhos menores à genitora; estabelecer regime de visitas e fixar alimentos definitivos aos filhos no percentual de 46% do salário-mínimo. 1.2. Na apelação, o réu postula a reforma da sentença para que seja determinada a guarda compartilhada e os alimentos em 20% do salário-mínimo.
2. A partir da vigência da Lei 13.058/2014, que alterou o art. 1.584, §2o, do Código Civil, a guarda unilateral passou a ser exceção frente à compartilhada. 2.1. Além de residirem em cidades diversas, as partes não convergem no modo de educar e criar os filhos, o que configura fator a corroborar a impossibilidade de guarda compartilhada.
3. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. 3.1. Assim, com intenção de preservar melhor os interesses dos menores, deve ser mantida a sentença que fixou a guarda unilateral da genitora, como já estão desde a data da separação. 3.2. Jurisprudência: “(...) Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, é possível determinar a guarda unilateral quando essa atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF). 4.1 "Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem-estar da criança." (Acórdão 1330561, 07004050520198070019, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(...)”. (00006752520188070013, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 21/10/2021).
4. O art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente normatiza o princípio de que "incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores". 4.1. Como decorrência do poder familiar, portanto, devem os genitores, dentro de suas possibilidades econômicas, prover as necessidades materiais dos filhos, até a maioridade.
5. Os alimentos "são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si", em razão de idade avançada, enfermidade ou incapacidade, podendo abranger não só o necessário à vida, como a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas entre elas as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado” (in Direito de Família. Orlando Gomes .14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426). 5.1. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC).
6. Consoante prescreve o art. 1.703, do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 6.1. Para tanto, basta analisar as provas carreadas aos autos e verificar as necessidades de quem os recebe e a capacidade do provedor para identificar o percentual que melhor se enquadraria a situação retratada. 6.2. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 6.3. As necessidades do menor são presumidas, em razão da sua idade e completa dependência dos genitores.
7. Apesar de não existirem elementos precisos para se auferir a real renda mensal do apelante, que é autônomo fazendo “bicos” de quaisquer serviços como pedreiro, pintor, jardinagem entre outros, constata-se que seus rendimentos são de aproximadamente R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). 7.1. Além disso, aos 39 anos, o recorrente possui capacidade laborativa para honrar o dever de sustento dos filhos.
8. Diante da separação dos pais, o que deverá ser buscada é a continuidade de atendimento das necessidades dos filhos pelos genitores, observados os requisitos elencados pelos dispositivos legais acima referidos, de tal maneira que aqueles possam usufruir do mesmo status social destes. 8.1. Ante as circunstâncias evidenciadas dos autos quanto à capacidade financeira do apelante e às necessidades dos menores tem-se que o valor mensal correspondente a 46% do salário-mínimo é o montante que se justifica para a contribuição paterna para as despesas com alimentação, vestuário, moradia, educação, entre outros.
9. Jurisprudência: “(...) Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 3. O desemprego é condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do agravante, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole. 4. A existência de outros filhos, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a existência de outros filhos tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva. 5. Quanto a questão envolvendo guarda entendo ser imprescindível a ampla da dilação probatória acerca do tema, com a realização, ao menos, de estudo psicossocial e oitiva do menor, em atendimento ao melhor interesse do adolescente. 6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (07121916920208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 4/2/2021).
10. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que conforme a petição inicial é de R$ 12.540 (doze mil, quinhentos e quarenta reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
11. Apelação improvida.